Tribunal: TJES
Processo: 0018994-74.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018994-74.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVID DE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO MATERIAL. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Deivid de Oliveira da Silva contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 7 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto.

A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, aplicação do princípio da dúvida em favor do réu e reconhecimento da legítima defesa. Subsidiariamente, postulou a redução da pena, o afastamento de bis in idem na dosimetria, a aplicação do concurso formal ou do princípio da consunção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes da autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal, ameaça e descumprimento de medida protetiva; (ii) saber se está configurada legítima defesa; (iii) saber se os crimes devem ser reconhecidos em concurso material, concurso formal ou absorvidos pelo princípio da consunção; e (iv) saber se a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal ao crime de lesão corporal qualificada configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de lesão corporal foi comprovada por laudo pericial que constatou lesões compatíveis com a dinâmica narrada pela vítima, especialmente a agressão mediante soco na boca.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente e amparada por outros elementos dos autos.

A legítima defesa não foi demonstrada, pois inexistente prova de agressão injusta, atual ou iminente praticada pela ofendida contra o réu.

O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se com a ciência da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, sendo suficiente a comprovação de que a ofendida se sentiu intimidada pela conduta do acusado.

O descumprimento de medida protetiva ficou demonstrado, pois o apelante, devidamente intimado da ordem judicial de distanciamento, aproximou-se voluntariamente da vítima no local dos fatos.

Não se aplica o princípio da consunção nem o concurso formal quando as condutas atingem bens jurídicos distintos e revelam desígnios autônomos, como ocorre entre os delitos de descumprimento de medida protetiva, lesão corporal e ameaça.

A aplicação da agravante genérica do art. 61, II, “f”, do Código Penal ao crime de lesão corporal qualificada pelo contexto doméstico configura bis in idem, pois a circunstância já integra o tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal.

Afastada a agravante indevida, a pena do crime de lesão corporal deve ser redimensionada para 3 meses de detenção, resultando, pelo concurso material, na pena definitiva unificada de 7 meses de detenção, mantido o regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal em relação ao crime de lesão corporal qualificada, redimensionando a pena definitiva para 7 meses de detenção, mantidos os demais termos da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0018994-74.2020.8.08.0035

APELANTE: DEIVID DE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DEIVID DE OLIVEIRA DA SILVA
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas sanções dos artigos 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, bem como no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 (na forma do art. 69 do CP), fixando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna, precipuamente, pela absolvição do apelante, sustentando a insuficiência probatória, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e o reconhecimento da legítima defesa.

Argumenta haver contradições no depoimento da ofendida, fragilidade do laudo pericial e ausência de comprovação do descumprimento de medida protetiva específica.

Subsidiariamente, requer a redução da pena, apontando ocorrência de
bis in idem
na dosimetria, bem como a readequação do concurso de crimes para a modalidade formal (art. 70, CP) ou a aplicação do princípio da consunção.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para afastar o
bis in idem
reconhecido na dosimetria da pena (aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP ao crime de lesão corporal qualificada).

A douta Procuradoria de Justiça em sede de parecer, opinou no mesmo sentido, pelo conhecimento e parcial provimento do apelo defensivo, exclusivamente para readequar a pena imposta, mantendo-se os demais termos da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso e passo à análise de mérito.

Consta na denúncia, que no dia 19 de outubro de 2019, por volta de 21h00min, no “Bar do Ricardo”, localizado na Rua da Feira, s/nº, atrás da loja de materiais de construção “Mineirão”, Bairro Santa Rita, Vila Velha/ES, o denunciado descumpriu medidas protetivas de urgência, prometeu causar mal injusto e grave, bem como ofendeu a integridade física, causando lesão corporal a sua ex-convivente LETICIA GOMES MARTINS DA SILVA, conforme teor do BU nº 40693714.

Consta ainda nos autos que, na data e horário supracitados, a vítima se encontrava em um bar (Bar do Ricardo), ocasião em que foi surpreendida com a presença do denunciado que, inconformado com o término do relacionamento de ambos, passou a agredi-la fisicamente, lhe desferindo um soco na boca, lesionando-a, causando-lhe “equimose avermelhada, localizada em face interna de lábio superior, medindo aproximadamente 0,5x0,5 centímetro; equimose avermelhada, localizada em face interna de lábio inferior, medindo aproximadamente 1,0x1,0 centímetro”, conforme teor do Laudo de Lesões Corporais de fls. 27.

Narra a exordial acusatória que, o denunciado passou a proferir diversos xingamentos à vítima e, por fim, a ameaçou de morte dizendo “que se fosse preso, iria matá-la, quando saísse da cadeia”.

Nesse ínterim, a vítima acionou a Polícia Militar, contudo, o denunciado se evadiu do local antes da chegada dos militares. A vítima representou em desfavor do denunciado pelo crime de ameaça, conforme se verifica às fls. 08.

No presente caso, verifica-se que o Denunciado também descumpriu as Medidas Protetivas de Urgência, deferidas pela 5ª Vara Criminal de Vila Velha, no expediente nº 0009992-17.2019.8.08.0035, das quais havia sido devidamente intimado, no dia 03/05/2019, conforme atesta a cópia da certidão de fls. 33 e 36, sendo que, na data dos fatos, ao se aproximar da vítima, o denunciado violou as condições proibitivas ali elencadas.

Pois bem.

A Defesa postula a absolvição sustentando a fragilidade probatória, centrada na premissa de que a condenação baseou-se exclusivamente na palavra da vítima, com laudo pericial inconclusivo.

No entanto entendo que a razão não assiste ao apelante.

Pois bem.

A materialidade do crime de lesão corporal (art. 129, §9º, CP) encontra-se robustamente provada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 33 dos autos físicos), que atestou a existência de "equimose avermelhada, localizada em face interna de lábio superior, medindo aproximadamente 0,5x0,5 centímetro; equimose avermelhada, localizada em face interna de lábio inferior, medindo aproximadamente 1,0x1,0 centímetro".

Tais achados técnicos são perfeitamente compatíveis com a dinâmica narrada pela ofendida, sendo um soco na boca, rechaçando a tese defensiva de um mero "esbarrão acidental".

A autoria, por sua vez, é inconteste, tendo em vista que em crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a jurisprudência dos Tribunais Superiores confere especial relevo à palavra da vítima, sobretudo quando firme, coerente e amparada por outros elementos de convicção.

Eis a jurisprudência:

“(...) A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica.(...) (STJ - AgRg no AREsp: 2769428 BA 2024/0389631-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025)

No caso em tela, a vítima Letícia Gomes Martins da Silva ratificou que o apelante desceu do veículo, dirigiu-se ao bar em que ela estava e desferiu-lhe um soco. Inexiste demonstração de legítima defesa, porquanto ausente injusta agressão atual ou iminente por parte da ofendida.

No tocante ao crime de ameaça (art. 147, CP), o delito possui natureza formal e consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do mal injusto e grave prometido, sentindo-se intimidada.

A narrativa de que o réu proferiu os dizeres “que se fosse preso, iria matá-la, quando saísse da cadeia”, gerando nítido temor na ofendida, que confirmou em juízo o medo sentido, executa integralmente o tipo penal.

Eventuais hesitações iniciais na memória da vítima decorrem do trauma vivenciado, não invalidando o acervo probatório.

De igual modo, a incursão no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 resta perfeitamente delineada.

Ressalta-se ainda que o apelante, devidamente intimado das medidas protetivas de urgência deferidas no processo nº 0009992-17.2019.8.08.0035, que lhe impunham o dever de distanciamento, compareceu deliberadamente ao estabelecimento comercial onde a ofendida se encontrava, aproximando-se fisicamente para perpetrar as agressões, mostrando-se assim evidente a consumação do descumprimento de ordem judicial.

A d. defesa requer ainda a aplicação do concurso formal (art. 70, CP) ou do princípio da consunção, alegando um único contexto fático.

No entanto, entendo que este pleito também não merece acolhimento.

Explico.

A tese defensiva de que o contexto fático unitário deveria unificar as condutas em crime único ou concurso formal não resiste ao exame da autonomia dos desígnios e da heterogeneidade dos bens jurídicos atingidos.

No caso em tela, verifica-se que o apelante agiu com pluralidade de vontades voltadas a resultados jurídicos diversos e independentes.

Quanto ao descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), a consumação ocorreu no exato instante em que o agente ciente da proibição judicial de aproximação, voluntariamente violou o perímetro de exclusão, tal delito, classificado como crime contra a Administração da Justiça, tutela primordialmente a autoridade das decisões judiciais.

Ressalta-se também que sua natureza jurídica é distinta daquela dos crimes de dano ou de liberdade pessoal cometidos posteriormente, sendo assim a agressão à autoridade do Judiciário já estava aperfeiçoada antes mesmo do início da agressão física.

No que tange à lesão corporal (art. 129, §9º, do CP), o bem jurídico protegido é a integridade física, uma vez que a ação de desferir o golpe configura conduta autônoma que não se confunde com o ato de desobedecer à ordem de distanciamento, nem é etapa necessária para o crime de ameaça.

Sendo assim, trata-se de ofensa materializada por meio de violência física, cujo dolo de ferir exaure-se no resultado lesivo atestado pelo laudo pericial.

Em relação ao ao crime de ameaça (art. 147 do CP), este tutela a liberdade psíquica e o sentimento de segurança da vítima.

Dessa forma, a promessa de mal injusto e grave, proferida após ou durante as agressões não constitui meio necessário nem fase de preparação para a lesão corporal.

Pelo contrário, revela novo impulso volitivo do agente, destinado a manter a vítima sob estado de subjugação psicológica e terror contínuo, extrapolando a ofensa física já consumada.

Sendo assim, não é possível a aplicação do Princípio da Consunção, uma vez que a absorção de um crime por outro apenas ocorre quando há uma relação de meio e fim, ou quando uma conduta é antefatos ou pós-fatos impuníveis, o que não se verifica entre delitos que ofendem a administração da justiça, a integridade corporal e a paz de espírito.

Como bem assenta a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando as condutas decorrem de desígnios autônomos, ainda que no mesmo cenário, deve prevalecer o concurso material (art. 69 do CP).

Eis o entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. CRIMES DE AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRINCÍPIO DA CONSUÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. O acórdão impugnado encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o princípio da consunção "pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou subordinação" (AgRg no HC n. 664 .602/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021.) - Ademais, tendo as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, reconhecido a efetiva autonomia das condutas, não é possível, na via eleita, a desconstituição das referidas conclusões, porquanto demandaria o indevido revolvimento dos fatos e das provas.2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 893896 SC 2024/0061240-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Ademais, admitir o concurso formal ou o crime único em tais circunstâncias implicaria em inaceitável sub-proteção à mulher no âmbito doméstico, esvaziando o caráter repressivo e preventivo da Lei Maria da Penha.

Sendo assim, a reiteração de atos agressivos de naturezas distintas exige a somatória das penas como medida de justiça e proporcionalidade à gravidade da conduta do apelante.

Por fim, a Defesa aduz equívoco na dosimetria, especificamente a ocorrência de
bis in idem
na aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal (violência doméstica) para majorar o crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §9º, do CP).

Entendo que este pedido merece acolhimento.

Explico.

A incidência da agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal (cometer o crime prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade) sobre o crime de lesão corporal tipificado no § 9º do art. 129 do CP configura inadmissível
bis in idem
.

Isto porque o próprio preceito primário do tipo derivado já contempla, como elementar para a sua configuração, a circunstância de a ofensa ocorrer no âmbito das relações domésticas e familiares, impondo originariamente uma pena mais severa.

Nessa senda, impõe-se o decote da referida agravante genérica exclusivamente em relação ao delito de lesão corporal.

Sendo assim, passo ao redimensionamento da pena apenas no tocante ao decote da referida agravante.

Quanto ao crime de lesão corporal qualificada, tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, na primeira fase, o juízo de piso analisou as circunstâncias judiciais do artigo 59 do estatuto repressivo de forma favorável ao réu, razão pela qual mantenho a pena-base fixada no mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, o magistrado originário reconheceu a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, exasperando a pena em 15 (quinze) dias.

Contudo, conforme fundamentado acima, tal aplicação configura indevido
bis in idem
, motivo pelo qual afasto a referida agravante e, inexistindo atenuantes a serem consideradas, fixo a pena intermediária em 03 (três) meses de detenção.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a reprimenda para este delito no patamar de 03 (três) meses de detenção.
Em relação ao crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, observo que as circunstâncias judiciais foram valoradas favoravelmente na primeira fase, resultando na fixação da pena-base no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção.

Ausentes agravantes, atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição nas etapas subsequentes, a pena definitiva para este ilícito penal é mantida em 01 (um) mês de detenção.

No que pertine ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, capitulado no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, a pena-base também foi corretamente estabelecida no patamar mínimo legal de 03 (três) meses de detenção, ante a constatação de circunstâncias judiciais favoráveis.

Inexistindo outras circunstâncias moduladoras nas segunda e terceira fases da dosimetria, a reprimenda definitiva para este delito permanece inalterada em 03 (três) meses de detenção.

Por fim, no tocante ao concurso de crimes, considerando que os delitos foram praticados mediante mais de uma ação e com desígnios autônomos, aplica-se inafastavelmente a regra do concurso material, disposta no artigo 69 do Código Penal.

Procedendo-se ao somatório das reprimendas individualmente cominadas, a pena definitiva unificada do apelante alcança o total de 07 (sete) meses de detenção, sendo o regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer o aberto, nos estritos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.